Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745628-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA. EMBARGADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora